Tribunal: TJDFT
Processo: 0732175-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732175-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA BATISTA, FRANCISCA CALEGARIO, FRANCISCA CIPRIANO MASCARENHA, FRANCISCA CLEMENTE DA CRUZ DE ANDRADE, FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES GUIMARAES RODRIGUES, FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA, FRANCISCA DE OLIVEIRA LIMA, FRANCISCA DE SOUSA CARMO MELO, FRANCIANE CARNEIRO DE MAGALHAES NERI, FRANCISCA DE SOUSA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA DE OLIVEIRA LIMA e outros, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (processo no 0710523-38.2022.8.07.0018), ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada determinou que determinou a suspensão do feito até que ocorra o trânsito em julgado do REsp n. 1301935/DF (ID 135363637): “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O cumprimento de sentença em comento deriva da ação originária em trâmite sob o n. 0001096-21.1999.8.07.0000, de origem da c. 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que entendeu pela procedência dos pedidos formulados na exordial para condenar o ora executado a pagar aos substituídos as parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devido desde a sua supressão no ano de 1996. É o breve relato. DECIDO. Ao que se colhe, na forma sobredita, a pretensão da parte autora está fundada no título judicial constituído pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, nos autos n. 0013136-95.2000.8.07.0001, cuja sentença exequenda proferida naqueles autos obteve trânsito em julgado em 10 de março de 2000. Emerge dos documentos que instruem o feito originário, especialmente os constantes dos autos n. 2009.01.1.134432-0, que o cumprimento de sentença coletivo de obrigação de pagar foi proposto inicialmente pelo Sindicato tão somente em 08/07/2009, quando já ocorrido o transcurso do prazo prescricional quinquenal. Com efeito, em que pese o silêncio da parte exequente neste feito quanto à existência de discussão pendente sobre a matéria, percebe-se que a questão acerca da prescrição da pretensão executória relativa à obrigação de pagar foi restou decidida pelo Juízo de primeiro grau nos autos n. 2009.01.1.134432-0, o qual reconheceu “a ocorrência de prescrição total eis que somente formulado o pedido mais de 09 (nove) anos após o trânsito em julgado e mais de 07 (sete) anos após o restabelecimento do pagamento”. No mesmo sentido foi o entendimento adotado pelo e. TJDFT em sede de apelação, cujo acórdão restou assim assentado: CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SINDICATO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - TÍTULO JUDICIAL - ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32 - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - CAUSAS DE INTERRUPÇÃO/SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 269, IV, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA. 1. Impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade da r. sentença, por negativa de prestação jurisdicional, quando demonstrado que o magistrado enfrentou fundamentadamente todas as questões colocadas em juízo pelas partes. 2.Na ação de execução, o prazo prescricional, além de observar o "prazo da ação" (Súmula 150/STF), tem início a partir da data em que o credor pode demandar judicialmente a satisfação do seu crédito. "In casu", a partir do trânsito em julgado do v. acórdão exeqüendo. Em conformidade com o art. 1o do Decreto n.o 20.910/32, o sindicato tinha o prazo de 5 (cinco) anos para requerer o cumprimento do v. acórdão perante a Fazenda Pública, ou seja, para exigir o direito de seus filiados. Todavia, só veio a postular esse direito quando já havia se esgotado o prazo de cinco anos. 3. Não incidente, na hipótese, qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo não provido. (Acórdão 435096, 20090111344320APC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, , Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2010, publicado no DJE: 26/7/2010. Pág.: 69) No caso, levada a questão à apreciação pela Corte de Cidadania nos autos do REsp n. 1301935/DF, restou estabelecido em sede de julgamento do recurso a efetiva ocorrência da prescrição, inclusive, sendo destacada a inaplicabilidade do Tema 880/STJ, estando atualmente os autos aguardando decisão sobre os embargos de divergência. Destaco os acórdãos até então proferidos pelo c. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 106/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DOS DADOS FUNCIONAIS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REsp 1.336.026/PE, JULGADO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INÉRCIA DO SINDICATO EM FORMULAR O PEDIDO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR A TEMPO E MODO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II – O Tribunal a quo apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III – Não obstante a ocorrência de tumulto processual em face da juntada equivocada de documentos nos autos da execução da obrigação de fazer, tal fato não impediu ou dificultou o exercício do direito à execução da obrigação de pagar quantia certa, o que afasta a incidência da Súmula n. 106/STJ. IV – Reconhecida, na origem, a desnecessidade dos dados funcionais para o cumprimento das obrigações de fazer ou de pagar os valores em atraso, o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, sendo irrelevante ao deslinde da controvérsia a tese firmada no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, no qual houve modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo Executado. V – Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo. VI – Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL provido. Recurso Especial do SINDICATO DOS AUXILIARES EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAE improvido.” “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP 1.336.026/PE. TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – Inaplicabilidade à hipótese do entendimento firmado pela Primeira Seção desta Corte, em precedente submetido ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015 (Tema 880). III - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração no tocante às alegadas omissões e contradição. IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento dos Embargos de Declaração, sendo necessária a configuração da manifesta improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Embargos de declaração rejeitados.” Nesse contexto, o que se percebe do acima disposto é que a tese trazida pelo requerente a fim de obstar o reconhecimento da prescrição no bojo destes autos restou afastada por entendimento firmado, inclusive, como dito, no âmbito do c. STJ, o que impede o prosseguimento deste cumprimento de sentença individual. Contudo, uma vez que resta ainda pendente a análise dos embargos de divergência no REsp, antes de determinar a extinção ou prosseguimento deste feito, necessário que se aguarde o trânsito em julgado do REsp n. 1301935/DF. Por todo o exposto, DETERMINO A SUPENSÃO DO FEITO, até que ocorra o trânsito em julgado do REsp n. 1301935/DF. Os autos deverão aguardar em arquivo provisório. Cumpra-se”. Nesta sede recursal os agravantes afirmam que o acórdão proferido nos autos do REsp. no 1301935/DF em nada compromete a regular tramitação do presente cumprimento de sentença, uma vez que aquela decisão, não transitada em julgado e proferida nos autos de execução coletiva, não vincula o presente processo. Alegam que o direito alcançado pelos sindicalizados através de ação promovida pelo Sindicato-Agravante é direito individual homogêneo, e não coletivo em sentido estrito e, essa condição restou reconhecida na decisão interlocutória de id 134501526. Assim, os agravantes requerem os Agravantes requerem o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão agravada e, consequentemente, seja determinado o devido prosseguimento do cumprimento de sentença, independentemente da tramitação do RESP 1301935/DF, ante a inexistência de litispendência ou vinculação entre as demandas. É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se que os agravantes não gozam de gratuidade de justiça e deixaram de juntar o comprovante do pagamento do preparo. Nesse contexto, intimem-se os recorrentes, na pessoa de seu advogado, para que realizem o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de setembro de 2022 19:10:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador